Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702494-94.2020.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA EMBARGADO: JEFFERSON LOPES EVANGELISTA, DIECKSON RODRIGO LIMA DOS SANTOS DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator